Tribunal: STF
Processo: AI 328313
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
        Instituição Financeira. Matéria circunscrita à sua
legitimidade passiva para responder pela correção de depósito em
caderneta de poupança. Somente de forma indireta haveria ofensa a
dispositivos da Constituição Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.